Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725802-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Federação Nacional dos Policiais Federais contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de ação ajuizada em face da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal. O processo versa sobre a execução de título extrajudicial. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o recorrente comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. No caso, a apelante apresentou seu recurso no último dia do prazo, 12/12/2023, mas apenas comprovou o recolhimento do preparo em 13/12/2023. Intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator